Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO FRANCISCO RIBEIRO, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A. ALESSANDRO ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 18/01/2021, obteve um empréstimo de R$34.000 (trinta e quarto mil reais) para a aquisição de um veículo e comprometeu-se a pagar em 48 meses. Honrou o pagamento até 18/06/2021, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor se recusou a revisar as condições avençadas. Buscou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos” em patamar mensal de 2,29%, o que resultaria no pagamento de R$61.191,36 ao final dos 48 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor financiado seria de R$36.892,20, ao tempo que o banco estaria cobrando R$36.913,48. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado Impugnou, ainda, a cobrança de juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento de o credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em vista da falta de evidências de irregularidade na cobrança e que o valor indicado para depósito seria inferior ao contratado. Nas razões recursais, a agravante teceu considerações abstratas acerca das cláusulas gerais de boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária. Analiso o pedido de tutela de urgência. No caso em apreço, o autor pretende discutir valor de dívida pendente, alegando aplicação de taxa de juros abusiva, capitalização indevida, cobrança de despesas e comissão de permanência. Pede, em tutela de urgência, seja determinada a imediata suspensão do pagamento, exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, e deferida a manutenção da posse do objeto da lide. Pugna possa depositar o valor que entende incontroverso para parcela mensal do financiamento, no total de R$ 745,03 ou, alternativamente, o valor integral da parcela. Não prosperam os pedidos. Ocorre que, segundo jurisprudência consolidada pelo STJ[i], a simples discussão da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito e, com mais razão, não basta para suspender o direito de cobrança ou manter o veículo na posse do devedor. Deve-se, em qualquer caso, preencher, concomitante dos seguintes requisitos: ‘a) houver ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min.Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).’ No caso, restam ausente dois requisitos, quais sejam: a aparência do bom direito, eis que o autor volta-se contra comissão de permanência que não é prevista no contrato; taxa de juros e capitalização mensal que, a princípio, aparentam legalidade; e impugna a previsão de verbas destinadas ao pagamento de despesas, se houver a necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito, não obstante tenha com elas concordado no momento da assinatura do contrato e, portanto, salvo venham a ser declaradas inválidas por sentença, são legítimas. Lado outro, o valor indicado para depósito é inferior ao contratado, razão porque, mesmo ocorrendo o depósito das parcelas, não inibirá a mora da devedora, que foi confessada na inicial. Não é demais ressaltar que, não havendo probabilidade do direito, impede-se a suspensão do pagamento das parcelas ou autorização para sua consignação, mesmo em valor integral. Nesse contexto, em ocorrendo mora havendo mora, é direito legal do credor cobrar a dívida e envidar os meios necessários para fazê-lo, dentre os quais, inscrição nos cadastros de inadimplente e busca e apreensão do veículo. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela.” Conforme se depreende da decisão vergastada, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de não existiriam evidências da prática alegadamente abusiva e que o valor oferecido para depósito seria inferior ao contratado. Já em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca dos institutos jurídicos da boa-fé e da função social do contrato, bem como acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Ademais, a jurisprudência de corte superior traçou os requisitos mínimos e necessários para a obtenção da tutela de urgência, quando se objetiva suspender ou pagar valor inferior àquele avençado. Mas os argumentos ventilados não infirmam esse fundamento da decisão, que seriam suficiente por si só para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator